Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702561-11.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS LEONARDO PEREIRA, ANDRESSA DE SOUZA ALMEIDA VILA FLOR, CRISTINA ANDREA BELTRAN VIERA, LILIAN RODRIGUES ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARESSA DE SOUZA ALMEIDA VILA FLOR APELADO: LILIAN RODRIGUES ALVES, CRISTINA ANDREA BELTRAN VIERA, ANDRESSA DE SOUZA ALMEIDA VILA FLOR, LUCAS LEONARDO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARESSA DE SOUZA ALMEIDA VILA FLOR D E S P A C H O A Apelação dos Autores (ID 35398886), que não são beneficiários da justiça gratuita, não veio instruída com a guia de custas recursais recolhida. Diante desse fato, e em atenção ao disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15 concedo às Rés o prazo de 5 (cinco) dia para complementar a documentação juntada com, ao menos, comprovantes de renda, de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator